Tribunal: TJSP
Processo: 1012893-41.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO - Compra e venda de lote - Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos com Pedido de Tutela de Urgência – Distrato motivado pelo comprador - Sentença de parcial procedência – Apelação do autor, requerendo a majoração do percentual da restituição de 75% para 100% da quantia paga, a devolução de valores pagos à título de comissão de corretagem, bem como no afastamento da

Ementa:
APELAÇÃO - Compra e venda de lote - Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos com Pedido de Tutela de Urgência – Distrato motivado pelo comprador - Sentença de parcial procedência – Apelação do autor, requerendo a majoração do percentual da restituição de 75% para 100% da quantia paga, a devolução de valores pagos à título de comissão de corretagem, bem como no afastamento da condenação em litigância de má-fé – Exame: Mantenho a retenção de 25% dos valores pagos em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Comissão de corretagem devida - O resultado da intermediação foi útil, vez que ocorreu a aproximação entre as partes para concretizarem o negócio - inteligência dos artigos 722 e 725, ambos do Código Civil – Mantida a condenação do autor em litigância de má-fé - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.